Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707689-36.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ORENY DE MOURA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CHARLES DE MOURA FERREIRA D E S P A C H O A parte apelante (FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA) peticionou no ID 72236185 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 20a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 04/06/2025 e 11/06/2025 (ID 71773812). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 28/05/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Os advogados interessados em realizar a sustentação oral deverão comparecer a sala de sessão, antes das 13:30h, e ratificar, perante o servidor da Secretaria da Turma lá presente, o mencionado interesse, conforme dispõe o § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator